Tribunal: TJDFT
Processo: 0002558-22.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da defesa de forma unânime e manteve a condenação do réu pelos crimes previstos no artigo 305 do Código Penal Militar e no artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa.
II. Questões em discussão:2. As questões em discussão cingem-se a verificar: (i) se o acórdão incorreu em contradição por erro de premissa fática ao manter a condenação apesar da alegação defensiva de que três testemunhas teriam afirmado desconhecer o esquema criminoso; e (ii) se há obscuridade quanto à manutenção do regime inicial fechado, embora a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, para réu reincidente.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema.
5. A alegação de contradição no acórdão, por erro de premissa fática, visa, na realidade, que prevaleça, em sede de embargos de declaração, interpretação do conjunto probatório diversa daquela adotada no julgamento da apelação, providência incompatível com a via eleita.
6. Não há obscuridade no julgado que consignou que a manutenção do regime inicial fechado, estabelecido na sentença, decorria da conjugação entre o quantum da pena, superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, e a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Para fins de prequestionamento, basta que a controvérsia tenha sido enfrentada de modo fundamentado, não sendo necessária referência expressa a todos os dispositivos invocados.
IV. Dispositivo:8. Embargos de declaração desprovidos.